Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 983 STJ. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos colhidos judicial e extrajudicialmente e comprovados pelo laudo pericial produzido logo após a data dos fatos.
3. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a comunicação da promessa de mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do resultado ou a intenção de execução por parte do agente.
4. O fato de as vítimas voltarem a conviver com o réu não descaracteriza o crime de ameaça, pois, como crime formal, se consumou quando as vítimas tomaram conhecimento do mal injusto que poderia ser praticado pelo réu. Não se exige que a ameaça seja realizada com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria. Precedente.
5. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada no âmbito penal, desde que haja pedido expresso, sendo considerada in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica (Tema 983 STJ).
6. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, podendo ser complementada na esfera cível.
7. Recurso conhecido e não provido.